Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. EFEITOS. INÍCIO DA DATA DE CONVIVÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de conversão da união estável em casamento com efeitos a partir da data do início da convivência do casal.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família deve ser examinada diante da análise das provas produzidas nos autos à vista dos respectivos requisitos previstos na lei.
3. O art. 226, § 3o, da Constituição Federal, prevê que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento. 3.1. Essa diretriz normativa também foi estabelecida pelo art. 1726 do Código Civil ao dispor que "a união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil".
4. A conversão da união estável em casamento, determinada por sentença, deve produzir sua eficácia jurídica a partir da data do início da convivência.
5. Recurso conhecido e provido.